Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a indicação da localização do veículo para cumprimento da liminar.
2. O juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial e, inclusive, impor multa por tempo de atraso e/ou descumprimento (CPC 138, IV).
3. O descumprimento das decisões judiciais constitui ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (CPC 77 §§1o e 2o)
4. Recurso conhecido e não provido.